Tribunal: TJES
Processo: 0014688-66.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014688-66.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: mara e outros

APELADO: joão e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO DOCUMENTO COM ASSINATURA RECONHECIDA COMO AUTÊNTICA PELA PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Adriano Riva do Carmo contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Izabel Fernandes Fontana e Diego Fontana Dias, na qual o autor buscava a anulação da declaração de alteração de beneficiários de apólice de seguro de vida deixada por Cidineia Maria Fontana, alegando fraude, incapacidade da segurada e vício de consentimento no ato de assinatura do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova de incapacidade da segurada no momento da alteração do beneficiário; (ii) estabelecer se existe vício de consentimento apto a macular a validade do ato; (iii) determinar se o protocolo da alteração após o óbito implica nulidade do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica conclui que a assinatura constante da declaração de alteração de beneficiário emanou do punho da segurada, o que afasta a alegação de falsidade ou subscrição por terceiro.

4. A parte autora não apresenta prova de incapacidade da segurada, deixando de juntar prontuários médicos ou documentos que evidenciem ausência de discernimento, não se podendo presumir incapacidade unicamente em razão de internação hospitalar.

5. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), motivo pelo qual a ausência de provas impede o reconhecimento do vício de vontade.

6. A jurisprudência admite a validade da alteração de beneficiário realizada em data próxima ao óbito quando não comprovada incapacidade civil ou vício de consentimento, mantendo-se a presunção de legitimidade do ato.

7. O protocolo da alteração após o óbito não invalida a declaração quando esta é datada de momento anterior e possui assinatura reconhecida como autêntica.

8. A alteração beneficiou a genitora da segurada, pessoa que já figurava anteriormente como beneficiária e que possui proteção decorrente da ordem de vocação hereditária (CC, arts. 792 e 1.829, II), o que reforça a plausibilidade da manifestação de vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alteração de beneficiário de seguro de vida permanece válida quando a assinatura da segurada é reconhecida como autêntica e inexiste prova robusta de incapacidade ou vício de consentimento.

2. O protocolo da declaração após o óbito não invalida o ato quando demonstrado que a manifestação de vontade foi formalizada em data anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 792 e 1.829, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.23.027083-7/002, Rel. Des. Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 09.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ADRIANO RIVA DO CARMO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em face de
IZABEL FERNANDES FONTANA e DIEGO FONTANA DIAS
, em razão de suposta fraude ou vício de consentimento na alteração dos beneficiários de apólice de seguro de vida deixado pela Sra. Cidineia Maria Fontana, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado vício de consentimento ou a incapacidade da segurada, prevalecendo a presunção de validade do documento cuja assinatura foi reconhecida como autêntica pela perícia grafotécnica.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve vício de consentimento e ausência de capacidade da segurada para praticar o ato de alteração dos beneficiários, tendo em vista que a declaração foi firmada em contexto de internação em UTI e uso de medicação forte; (ii) a firma da assinatura somente foi reconhecida após o óbito da segurada, assim como o protocolo de substituição do beneficiário foi feito após a morte, circunstâncias que impõem a declaração de nulidade do documento; (iii) a prova pericial produzida nos autos não se mostra servil a afastar a incapacidade ou o vício de vontade, diante da ausência de discernimento da segurada na data da suposta assinatura.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, o acervo probatório conduz à improcedência da pretensão autoral, cujo objeto -
repita-se
- é a anulação de negócio jurídico de alteração dos beneficiários de apólice de seguro de vida deixado por Cidineia Maria Fontana.

Cumpre destacar,
em primeiro lugar
, que a prova pericial produzida concluiu que a declaração por meio da qual Cidineia tornou sua mãe a exclusiva beneficiária do seguro de vida contratado emanou do punho da segurada. Veja-se (fl. 169):

“Em razão das convergências verificadas nos elementos técnicos de ordem genérica devidamente ilustradas e descritas no tópico 5 deste laudo pericial, concluo que a assinatura aposta na DECLARAÇÃO DO SEGURADO, cuja fotocópia consta da fl. 13 (0038132-65.2017.8.08.0024), emanou do punho escritor da Sr. Cidinéia Maria Fontana”.

Assim, descabe cogitar de terceiro ter sido o subscritor da referida declaração contida à fl. 25-verso dos autos.

Em segundo lugar
, conquanto alegue a incapacidade de Cidineia Maria Fontana ou, ainda, vício de consentimento, a parte autora não produziu absolutamente nenhuma prova nesse sentido, tal como prontuários médicos que evidenciassem o estado de saúde da segurada, bem como que tenha havido a administração de medicação capaz de suprir o seu discernimento.

É evidente que a incapacidade ou a falta de discernimento não pode ser deduzida simplesmente do fato de ter sido a autora internada, em 14/06/2017, em razão de sepse abdominal - fato este que restou incontroverso nos autos.

Assim, reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que o autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito, o que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC, conforme, aliás, fora expressamente determinado pelo Juízo a quo à fl. 119 dos autos.

Não há motivos, portanto, para se afastar a presunção de veracidade e validade do documento.

A jurisprudência pátria reconhece, em casos análogos,
mutatis mutandis
, que a modificação dos beneficiários em data próxima ao óbito não acarreta a nulidade do ato quando não comprovada incapacidade civil ou vício de consentimento (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.027083-7/002, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024).

Saliento, por fim, que o fato de a declaração de alteração de beneficiário ter sido protocolada dois dias após o óbito da segurada não tem o condão de alterar a conclusão alcançada, na medida em que a declaração em si -
cuja assinatura foi reconhecida como autêntica pela perícia judicial grafotécnica
- é datada de período anterior ao óbito, exprimindo, portanto, manifestação de vontade legítima que deve ser prestigiada.

Até porque a última alteração promovida beneficia a genitora da segurada - pessoa que até nove dias antes da internação desta figurava como beneficiária da apólice de seguro (fl. 25) e que, por força de lei, recebe proteção por figurar na ordem de vocação hereditária (art. 792 c/c art. 1.829, II, do CC).

Relevante considerar, também,
ad argumentandum tantum
, que, na mesma medida em que o autor alega que a sua exclusão como beneficiário do seguro de vida teria ocorrido em manifestação viciada de vontade da segurada, os requeridos trazem aos autos narrativa de que a inclusão do autor como beneficiário teria ocorrido nove dias antes da internação da segurada (fl. 25), em momento de possível falta de discernimento.

Daí porque conclui-se que a r. sentença alcançou a melhor e mais justa valoração do conjunto probatório, ao julgar improcedente a demanda.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por ADRIANO RIVA DO CARMO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)